Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo pelos autores – Rios &amp; Santana Consultoria Imobiliária e em Tecnologia da Informação Ltda. e Walmar Empreendimentos Imobiliários Ltda.[1] – e pela ré Upiara Empreendimentos e Participações S/A, fora oportunizada a apresentação de contrarrazões[2], sendo que apenas os autores contrariaram o recurso da ré[3]. Contudo, não fora certificada a ausência de contrarrazões originárias da ré, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada a inexistência de contrarrazões aviadas pela ré - Upiara Empreendimentos e Participações S/A -, em face do recurso dos autores. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos para ultimação da análise dos recursos. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 12786844. [2] - Certidão - ID 12786851. [3] - Contrarrazões - ID 12786850.